Tribunal: STF
Processo: Pet 13350
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Direito eleitoral e processo eleitoral. Embargos de declaração em agravo regimental em petição. Tese firmada no Tema nº 1.229 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade ao caso dos autos. Ausência de omissão no acórdão embargado. Pretensão de rejulgamento da causa. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

    1. Não se verifica no acórdão embargado omissão ou outro vício que autorize a oposição dos embargos de declaração, com base art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto as teses suscitadas no agravo regimental foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 

    2. Os embargos declaratórios não se prestam para ensejar o rejulgamento da causa. Precedentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados.